Tribunal: TRF3
Processo: 5023254-62.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
300/366)

5023254-62.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.

I - Possibilidade de execução dos contratos de confissão, consolidação e renegociação de dívidas. Súmula 300 do STJ.

II - Recurso desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023254-62.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: BRAZ - MULTI PAES E DOCES LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: RUI CARLOS MOREIRA LEITE - SP228771, JOSE ANTONIO CARVALHO CHICARINO - SP164968, AMANDA DE MORAIS CALDERARO SALERNO - SP309419

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023254-62.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: BRAZ - MULTI PAES E DOCES LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: RUI CARLOS MOREIRA LEITE - SP228771, JOSE ANTONIO CARVALHO CHICARINO - SP164968, AMANDA DE MORAIS CALDERARO SALERNO - SP309419

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PART

Inteiro teor:
300/366)

5023254-62.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.

I - Possibilidade de execução dos contratos de confissão, consolidação e renegociação de dívidas. Súmula 300 do STJ.

II - Recurso desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023254-62.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: BRAZ - MULTI PAES E DOCES LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: RUI CARLOS MOREIRA LEITE - SP228771, JOSE ANTONIO CARVALHO CHICARINO - SP164968, AMANDA DE MORAIS CALDERARO SALERNO - SP309419

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023254-62.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: BRAZ - MULTI PAES E DOCES LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: RUI CARLOS MOREIRA LEITE - SP228771, JOSE ANTONIO CARVALHO CHICARINO - SP164968, AMANDA DE MORAIS CALDERARO SALERNO - SP309419

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Braz - Multi Pães e Doces Ltda. em face da r. decisão do MM. Juiz Federal da 3o Vara de São José dos Campos/SP, pela qual, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade.

Sustenta a recorrente, em síntese, ausência de título, aduzindo que o contrato particular de consolidação, confissão, renegociação de dívida e outras obrigações não constitui cédula de crédito bancário, assim inexistindo título de crédito apto a ensejar a execução na forma pretendida.

O recurso não foi respondido.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023254-62.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: BRAZ - MULTI PAES E DOCES LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: RUI CARLOS MOREIRA LEITE - SP228771, JOSE ANTONIO CARVALHO CHICARINO - SP164968, AMANDA DE MORAIS CALDERARO SALERNO - SP309419

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Versa o recurso interposto matéria de execução de título executivo extrajudicial, impugnado através de exceção de pré-executividade.

O juiz de primeiro grau decidiu a questão sob os seguintes fundamentos:

A chamada “exceção de pré-executividade” não se enquadra dentre as “exceções” de que tratava o Código de Processo Civil de 1973, como as de incompetência, impedimento ou suspeição, que se constituíam em incidentes ao processo principal e que deviam merecer autuação em apartado.

O termo “exceção”, no caso destes autos, é empregado simplesmente como sinônimo de defesa, como também é uma “exceção”, nesse sentido restrito, a alegação de incompetência absoluta que deve estar contida na contestação.

De qualquer sorte, o que se convencionou denominar “exceção de pré-executividade” (na verdade, uma “objeção de pré-executividade”), é aquela defesa apresentada nos próprios autos do processo de execução, sem que o juízo esteja seguro pela penhora ou pelo depósito e, evidentemente, sem a propositura de embargos à execução. Segundo lições doutrinárias, esse meio de defesa só pode versar sobre matérias de ordem pública, cognoscíveis ex officio, e que por essa razão dispensam a oferta de garantia. De fato, se o juiz pode conhecer da alegação de ofício, nada impediria que o executado requeresse o mesmo nos próprios autos da execução.

Por esta razão é que a possibilidade de propositura de embargos à execução, independentemente de garantia do Juízo, prevista no art. 914 do Código de Processo Civil, não altera tais conclusões. Se o Juiz pode conhecer de ofício aquela alegação, poderá fazê-lo nos próprios autos da execução, mesmo sem a propositura de embargos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a objeção é também cabível nas hipóteses em que a matéria pode ser decidida de plano, sem necessidade de dilação probatória. É o que estabelece, expressamente, a Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça, que, embora faça referência à execução fiscal, é igualmente aplicável às execuções de título extrajudicial.

Não há qualquer fato, constatável de plano, que afete a certeza, validade e eficácia do título executivo.

A alusão à "Cédula de Crédito Bancário", contida na exceção, fundamenta-se na menção, contida na inicial da execução, ao artigo 28 da Lei no10.931/2004.

Ocorre que tal referência, contida na petição inicial, constitui-se em simples erro material, já que o título que ampara a execução é um "contrato particular de consolidação, confissão, renegociação de dívida e outras obrigações", isto é um documento particular subscrito pelo devedor e por duas testemunhas, que ostenta a qualidade de título executivo extrajudicial por força do que estabelece o artigo 784, III, do CPC (dispositivo legal também invocado pela exequente na inicial).

Portanto, o título executivo não é uma cédula de crédito bancário, razão pela qual a discordância da executada é manifestamente improcedente.

Na apreciação do pedido de efeito suspensivo a pretensão recursal foi objeto de juízo desfavorável em decisão proferida nestes termos:

Neste juízo sumário de cognição, não avultando na hipótese, para fins de concessão da medida prevista no art. 995 do CPC, a presença do requisito de urgência a exigir a imediata providência da antecipação da tutela recursal, considerando que não há prova da existência de perigo concreto à parte agravante, indefiro o pedido.

De rigor manutenção da decisão agravada.

Quanto à possibilidade de execução dos contratos de confissão, consolidação e renegociação de dívidas, assevero que a respeito foi editada a Súmula 300 do STJ, redigida nos seguintes termos:

O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial.

(Súmula 300, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004).

A ação executiva proposta com base neste título está aparelhada com o contrato de renegociação devidamente assinado pelas partes, acompanhado de cópia do demonstrativo de débito e da planilha evolução da dívida (ID 6506755), afigurando-se tais documentos suficientemente claros quanto ao valor da dívida principal, aos encargos aplicáveis e à evolução do débito que resultou no valor executado, estando satisfeitos os requisitos para uso da via executiva.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.

1. Nos casos em que, no momento em que o novo Código Civil passou a vigorar (11 de janeiro de 2003), ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional anteriormente disposto (10 anos), a nova legislação passou a regular inteiramente a matéria no que concerne ao prazo prescricional, devendo ser aplicado o artigo 206 do Código Civil de 2.002 que, de seu turno, estabeleceu ser de 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

2. Este é o prazo aplicável para a cobrança de dívidas oriundas de contrato de abertura de crédito bancário, não havendo como negar que tal contrato, juntamente com os seus termos aditivos, atendem aos requisitos mínimos de certeza e liquidez do título e se constituem como prova escrita satisfatória para embasar o aforamento da monitória, valendo ressaltar que eventuais divergências de valores não são suficientes para inibirem a cobrança, bastando que tais valores sejam revistos mediante simples cálculos aritméticos.

3. A impossibilidade de limitação da taxa de juros remuneratórios livremente pactuados pelas partes já está pacificada no STJ, sendo que a única exceção bem definida pela jurisprudência é a possibilidade de limitação dos juros nos casos em que cabalmente demonstrada a abusividade dos índices cobrados.

4. As instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional têm expressa autorização para capitalizar os juros com periodicidade inferior a um ano, desde a edição da Medida Provisória 1.963-17, de 30 de março de 2000, culminando com a Medida Provisória de no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001. Portanto, somente será nula a cláusula que venha a permitir a capitalização mensal dos juros nos contratos firmados antes de 31/03/2000.

5. Considerando que o contrato ora em comento foi firmado em 20 de outubro de 1997, o que exsurge do direito invocado é que inexiste fundamento legal para que se proceda à cobrança dos juros com capitalização inferior a 01 (um) ano.

6. Apelação parcialmente provida.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2004902 - 0004581-82.2013.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, julgado em 27/06/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/07/2017 )

Destarte, afiguram-se presentes os pressupostos de certeza, exigibilidade e liquidez, anotando-se que mero equívoco da parte executada ao fazer referência a determinado dispositivo legal (art. 28 da Lei no 10.931/2004) não tem o condão de alterar as conclusões acima alcançadas, não havendo se falar em falta de título revestido dos requisitos necessários à execução judicial.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.

I - Possibilidade de execução dos contratos de confissão, consolidação e renegociação de dívidas. Súmula 300 do STJ.

II - Recurso desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.